Tribunal: TJDFT
Processo: 0727979-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727979-50.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MOREIRA DANTAS AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 73843230), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO MOREIRA DANTAS contra decisão interlocutória (ID 238853768), proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença n.o 0706770-90.2023.8.07.0001 ajuizado por EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Na origem, o devedor, ora agravante, apresentou defesa na forma de impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese, ilegitimidade passiva, excesso de execução e impossibilidade de penhora. A decisão rejeitou a impugnação nos seguintes termos: “[...] Não se admite a rediscussão da legitimidade passiva do executado acerca da pretensão que originou o título executivo judicial, em vista da revelia do executado na fase de conhecimento e dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 508 do CPC). O disposto no art. 525, § 1o, II, do CPC apenas permite o debate quanto à legitimidade referente ao procedimento executivo. Com efeito, observa-se que o art. 779, I, do CPC, prevê que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo, o que foi realizado in casu. Conclui-se, dessa forma, que, por não se tratar de ilegitimidade decorrente de fato superveniente ao título executivo, não pode a parte arguir, em cumprimento de sentença, a referida preliminar de ilegitimidade passiva, pois tal questão já está acobertada pelo manto da coisa julgada. No que tange à alegação de excesso de execução, observa-se que a decisão que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao executado (ID 195585887) é posterior à sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ressalta-se que a própria decisão concessiva da gratuidade expressamente veda a atribuição de efeitos retroativos ao benefício, em consonância com o entendimento pacífico deste Egrégio TJDFT e do Colendo STJ. Dessa forma, não se verifica excesso na cobrança dos honorários sucumbenciais fixados na sentença condenatória. Por fim, quanto à indicação do veículo à penhora, ressalta-se que, como regra, deve ser observada a ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, sendo sua alteração admissível apenas diante de circunstâncias específicas do caso concreto. No presente caso, contudo, o próprio executado afirma que o referido veículo já foi alienado, o que, em princípio, inviabiliza sua constrição. Isto posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, e sem o devido preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, visando ao imediato sobrestamento da fase executória, e, no mérito, o provimento do recurso para que sejam reconhecidas as teses obstativas. Em consulta aos autos na origem, não houve retratação do Juízo agravado. É o relatório. DECISÃO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia consiste em definir se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser suspensa. A decisão agravada rejeitou a impugnação, ao fundamento de que a ilegitimidade passiva foi expressamente afastada por decisão com trânsito em julgado, o que torna a matéria acobertada pela coisa julgada, nos termos dos arts. 508 e 525, §1o, II, do CPC. Quanto à alegação de excesso de execução, a decisão destacou que a gratuidade foi concedida em momento posterior à sentença e sem efeitos retroativos, de modo que a cobrança de custas e honorários permanece válida. Por fim, a decisão ora agravada indeferiu a penhora do veículo indicado, diante da afirmação do próprio executado de que o bem já teria sido alienado. Nada obstante, o devedor, ora agravante, sustenta, em suas razões, que a decisão agravada incorreu em erro, razão por que requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano grave com a continuidade da execução. Pois bem. No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a decisão agravada foi suficientemente motivada e apoiada em substanciosa fundamentação que revela, em juízo de cognição sumária, a impossibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com relação à ilegitimidade passiva, a questão foi enfrentada expressamente no acórdão de mérito transitado em julgado (ID 227017387), não sendo possível rediscuti-la nesta fase, sob pena de afronta à coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC, o que, na jurisprudência do TJDFT, se considera matéria preclusa, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a discussão sobre legitimidade já foi decidida na fase de conhecimento (Acórdão 1921101, 07127898120248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange à gratuidade de justiça, a decisão que a concedeu vedou expressamente seus efeitos retroativos. Assim, não há falar em excesso de execução quanto aos honorários advocatícios e às custas processuais fixados na sentença condenatória, tema, também já consagrado na jurisprudência local (Acórdão 1276079, 0718099-41.2019.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 02/09/2020). Por fim, quanto à impossibilidade de penhora do veículo indicado pelo devedor, ora agravante, o juízo de origem bem assentou que o próprio executado declarou não mais ser proprietário do bem, o que inviabiliza sua constrição, sendo legítima a opção do exequente pela observância da ordem legal do art. 835 do CPC, não se descuidando, assim, que, nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do exequente, razão por que não acolho essa pretensão liminar recursal. Com tais considerações, não há como acolher as razões do devedor, o que impende afirmar, pela estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso, que os requisitos legais do art. 1.019, I, do CPC não estão presentes, carecendo o agravante da probabilidade do direito invocado, já que, em princípio, a fase de cumprimento de sentença tem observado os ditames legais, razão pela qual não se mostra inviável a suspensão do feito. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, e ausentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o presente recurso no seu efeito devolutivo, até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator